Tribunal: TJDFT
Processo: 0742559-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0742559-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ELAINE DE ALMEIDA E SILVA AGRAVADO: JORGE TORRES RODRIGUES, TORRES COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, BANCO SAFRA S A, ROMUALDO GOMES CALDAS DECISÃO ELAINE DE ALMEIDA E SILVA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 210096722, autos originários) proferida na ação de rescisão de negócio jurídico, cumulada com busca e apreensão e indenização por danos materiais e morais movida contra TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA. e outros, que indeferiu o pedido de concessão de medida cautelar de arresto de valores, via sistema Sisbajud, in verbis: “Trata-se de pedido de natureza cautelar formulado pela parte autora ELAINE DE ALMEIDA E SILVA para localizar e bloquear os ativos financeiros em nome da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA E JORGE TORRES RODRIGUES, no valor de R$ 96.000,00 (nove e seis mil reais), através do sistema SISBAJUD, devido ao fundado receio de que venha torna-se a reparação impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência desta ação. É a síntese. Decido. De início, em análise aos autos, verifica-se que foi proferida decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada pela parte autora para rescindir o contrato de consignação de veículo, bem como a sua busca e apreensão (ID 200740856). A autora alega, todavia, que a presente medida se justifica diante do encerramento notório e repentino da empresa TORRES COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA e a existência de outras vítimas que buscam igual direito à reparação (ID 198518764) contra ela e seus dirigentes, sem contar as manobras de dilapidação ou ocultação de bens, com a transferência de bens particulares do proprietário para terceiros, com o objetivo frustrar a indisponibilidade de bens, constrições judiciais, penhoras e execuções de seus credores, o que revela o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo". No caso em análise, a probabilidade do direito não está demonstrada. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente. Por sua vez, é incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, esquivar-se-á do pagamento de eventual débito. No caso, a ação está na fase de conhecimento, com a citação recente de todos os requeridos de modo que sequer foi reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade da parte cumprir casual condenação. Diante disso, INDEFIRO o pedido de medida cautelar de arresto de valores, via sistema SISBAJUD. Aguarde-se o prazo para defesa dos requeridos.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. E, sendo o arresto modalidade de tutela de urgência, somente será concedido se evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Depreende-se, portanto, que, na fase de conhecimento, é facultado ao Magistrado deferir medida excepcional de natureza cautelar destinada a assegurar a utilidade e efetividade do processo, a qual, por sua vez, pode ser revogada ou substituída durante a tramitação da demanda. Sobre o tema, Elpídio Donizetti leciona, in verbis: “[...] A existência da TUTELA de urgência de natureza CAUTELAR se justifica pela natural demora na atuação e satisfação do direito por meio do processo de CONHECIMENTO, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do processo de execução. Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas, pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir a efetividade da TUTELA pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da probabilidade do direito do recorrente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil do processo. [...] Como se vê, a TUTELA CAUTELAR concedida em caráter incidental ou antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases, afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (in Curso Didático de Direito Processual Civil. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p. 475-476). Nesse sentido, o arresto cautelar somente poderá ser deferido quando não houver dúvida quanto ao direito pleiteado e for demonstrado o risco ao resultado útil da demanda, consubstanciado na presença de elementos que evidenciem eventual dilapidação do patrimônio do devedor no curso do processo, em prejuízo à futura execução. Examinados os autos originários, vê-se que a agravante-autora celebrou contrato com a agravada-ré para alienar seu veículo (id. 198513227), assim como lhe outorgou poderes por meio de procuração pública para viabilizar o negócio (id. 198526058). Os documentos juntados aos autos evidenciam que a agravante-autora celebrou com a agravada-ré o contrato noticiado nos autos, bem como seu veículo foi alienado pela agravada-ré por R$ 90.000,00, cujo valor pretende que lhe seja restituído. Desse modo, nesta análise inicial, verifica-se que a agravada-ré alienou o veículo da autora para terceiro (id. 198518779, autos originários), mas deixou de repassar o pagamento para a agravante-autora. Logo, os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito. O perigo de dano também está presente, uma vez que, das provas apresentadas na inicial, verifica-se que a agravada-ré prejudicou dezenas de consumidores, uma vez que alienava os veículos, recebidos em consignação, para terceiros de boa-fé e não honrava com os pagamentos para os proprietários. Desse modo, diante da prova inequívoca de que a agravada-ré encerrou suas atividades de forma irregular, sem adimplir suas obrigações, bem como que a empresa-devedora está em estado de iminente insolvência, afigura-se justificada a concessão do arresto para assegurar o pagamento de eventual condenação ao final do julgamento da ação originária. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal a fim de determinar o arresto cautelar da quantia de R$ 96.000,00, por meio do sistema Sisbajud, nas contas correntes da agravada-ré, Torres Comércio e Locação de Veículos Ltda. Aos agravados-réus para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Oficie-se. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 10 de outubro de 2024. VERA ANDRIGHI Desembargadora